Tribunal: TJBA
Processo: 8174658-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8174658-43.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VANILDES MOTA DE CERQUEIRA DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): MARIANA COTRIM CHAVES (OAB:BA25563-A), MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SOUZA (OAB:BA40022-A), MARCOS PAULO FERREIRA BRASILEIRO (OAB:BA65938-A), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA (OAB:BA17023-A) APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2) Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA (OAB:BA17023-A), MARIANA COTRIM CHAVES (OAB:BA25563-A), MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SOUZA (OAB:BA40022-A), MARCOS PAULO FERREIRA BRASILEIRO (OAB:BA65938-A) ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE APÓS MAIORIDADE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO E SURRECTIO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. PRAZO INDETERMINADO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Ação de Obrigação de Não Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por beneficiária de plano de saúde e seu filho, visando à manutenção deste como dependente na apólice contratada há mais de trinta anos junto à operadora SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, diante da tentativa de exclusão unilateral pela ré com base em suposto descumprimento das regras contratuais. Alegou-se ausência de informação adequada, dependência econômica fática e impossibilidade de migração para outro plano individual. A sentença julgou procedente o pedido, com modulação temporal da permanência do dependente até um ano após o término do curso universitário. Ambas as partes apelaram: a autora, para afastar a limitação temporal; a ré, para reformar integralmente a decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é legítima a exclusão do dependente do plano de saúde com fundamento em critério etário e ausência de dependência econômica, após décadas de manutenção ininterrupta do vínculo; (ii) definir se é válida a modulação temporal da permanência do dependente no plano por apenas um ano após a conclusão do curso universitário, à luz da impossibilidade de contratação de plano individual similar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pelo STJ (Súmula nº 608), sendo aplicáveis os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato, dever de informação e interpretação mais favorável ao consumidor. 4. A ausência de entrega do contrato e a apresentação de documento genérico e apócrifo (“Condições Gerais”) pela operadora configuram violação ao dever de informação (CDC, arts. 6º, III, e 46), inviabilizando a oponibilidade das cláusulas restritivas aos consumidores. 5. A operadora manteve o dependente na apólice por mais de duas décadas, inclusive após a maioridade, sem qualquer exigência de comprovação de dependência econômica, comportamento que caracteriza a ocorrência dos institutos da supressio (renúncia tácita ao direito de exclusão) e da surrectio (surgimento de direito à permanência), vedando conduta contraditória (venire contra factum proprium). 6. A tentativa de exclusão unilateral após longo período de tolerância é abusiva, pois rompe expectativa legítima formada pelos consumidores, contrariando a boa-fé objetiva (CC, art. 422). 7. A dependência econômica fática foi robustamente demonstrada nos autos, com prova de custeio das despesas de educação e moradia pelos pais e renda própria irrisória do dependente, insuficiente para sua autonomia financeira. 8. A legislação tributária (Lei nº 9.250/95, art. 35, § 1º), utilizada pela ré para justificar a exclusão com base etária, não se aplica de forma automática ao contrato de plano de saúde, cujo objetivo é assistencial e não fiscal. 9. A modulação temporal fixada na sentença mostra-se inadequada e inexequível, pois a ré não oferece mais planos de saúde individuais ou familiares, inviabilizando a substituição do vínculo ao término do prazo e acarretando risco de desassistência. 10. A manutenção do vínculo por prazo indeterminado é a única solução que concretiza a proteção consumerista, a boa-fé contratual e a dignidade do beneficiário, preservando o equilíbrio contratual e evitando prejuízo desproporcional. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso da ré desprovido. Recurso dos autores provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 422; CDC, arts. 6º, III, 46, 47 e 51, IV; CPC, art. 85, §11; Lei nº 9.250/95, art. 35, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; TJ-BA, Apelação Cível nº 8166503-51.2023.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 06.08.2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8010600-89.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos, j. 31.08.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8063620-29.2023.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Reis, j. 07.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8174658-43.2023.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: VANILDES MOTA DE CERQUEIRA DE OLIVEIRA, GUSTAVO DE CERQUEIRA DE OLIVEIRA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, VANILDES MOTA DE CERQUEIRA DE OLIVEIRA, GUSTAVO DE CERQUEIRA DE OLIVEIRA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER ambos os recursos e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso dos autores, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora